Tribunal: TJSP
Processo: 2301582-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2301582-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAQUEL MONTEIRO DOS SANTOS EDUARDO, são agravados CHEFE DO
CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTDO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2301582-30.2020.8.26.0000 -Voto no 26597
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2301582-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RAQUEL MONTEIRO DOS SANTOS EDUARDO
AGRAVADOS: CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO
DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
JUIZ PROLATOR: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26597
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Policial Militar – Adicional por tempo de serviço –
Vencimentos integrais, excluídas verbas eventuais –
Recálculo – Acórdão – Trânsito em julgado – Obrigação de
fazer – Sexta parte – Recálculo – Título executivo –
Inovação – Impossibilidade:

– É vedado, na fase de cumprimento de obrigação de fazer,
inovar o título executivo.
RELATÓRIO
Declarado o cumprimento da obrigação de fazer.
Daí o agravo, no qual a autora alega que a decisão é impugnável por agravo
de instrumento, pois o processo prosseguirá para cumprimento da obrigação de
pagar. O mandado de segurança foi impetrado com a finalidade de efetuar o recálculo
do adicional por tempo de serviço, compreendendo o quinquênio e a sexta parte,
considerando em sua base de cálculo o salário base e demais gratificações de caráter
permanente. Em que pese o dispositivo ter mencionado apenas a palavra quinquênio,
é nítido que seu pedido e, também, o fundamento do acórdão, contemplam o
recálculo do quinquênio e da sexta parte.

FUNDAMENTOS
1. A agravante recorre de decisão que, na fase de cumprimento de obrigação
de fazer, considerou correto o apostilamento efetuado pelo agravado, sob os
seguintes fundamentos:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2301582-30.2020.8.26.0000 -Voto no 26597
3
Quanto à controvérsia acerca do cumprimento da obrigação de fazer,
decido.
Extrai-se dos autos, que embora a sentença tenha julgado o pedido inicial
improcedente, o recurso foi provido em parte, para conceder a segurança apenas
para determinar a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, e aqui transcrevo, in verbis, o quanto decidido:
"Por essas razões, a sentença deve ser reformada para que seja incluído na
base de cálculo da vantagem o adicional de insalubridade. Tal verba não tem
caráter eventual ou transitório; daí a necessária inclusão na base de cálculo do
quinquênio. Nesse sentido o entendimento desta 10a Câmara: apelação
1007054-05.2015.8.26.0477, de que fui Relator, j. 11.04.2016, e apelação
1039817-70.2015.8.26.0053, Rel. Dr. Marcelo Semer, j. 26.09.2016. A segurança
deve ser denegada, contudo, quanto à inclusão do adicional por local de exercício
ALE. Trata-se de vantagem extinta em 2013, em razão da absorção operada pela Lei
Complementar no 1.197/2013, como destacado na sentença. A pretensão à cobrança
das diferenças vencidas antes da impetração encontra óbice nas súmulas no 269 e
271 do Supremo Tribunal Federal ( )...
( ) ... Pelo exposto, a r. sentença deve ser reformada para conceder em parte
a segurança apenas para determinar que seja incluído na base de cálculo dos
quinquênios o adicional de insalubridade, com pagamento das diferenças
correspondentes, desde a impetração, com incidência de juros de mora e correção
Monetária.
( )...Pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso para conceder a
segurança apenas para determinar a inclusão do adicional de insalubridade na base
de cálculo do adicional por tempo de serviço, e o pagamento das diferenças
decorrentes do recálculo, vencidas desde a impetração, corrigidas e acrescidas de
juros de mora na forma acima consignada. "
Em que pese o inconformismo da impetrante, a obrigação de fazer foi
cumprida nos termos do v. Acórdão, razão pela qual a dou por integralmente
cumprida.
Para o requerimento do início da execução da obrigação de pagar, ficam
advertido(s) de que deverá (ão) peticionar eletronicamente, por meio de Portal e-
SAJ, opção Petição Intermediária de 1o Grau, 12078 Cumprimento de Sentença
contra a Fazenda Pública, pois, nos termos Provimento CG no 16/2016 e
Comunicado CG o 438/2016, ambos disponibilizados no DJE de 4 de abril de 2016,
caderno administrativo, pág. 9/10, a execução de sentença proferida em processos
físicos tramitará em meio eletrônico, nas unidades híbrida e será cadastrada como
incidente processual apartado, com numeração própria.. (art. 1286, §§ 1o a 3o, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça).
Havendo autores com créditos a serem quitados por meio de precatório e
outros cujo crédito deve ser pago por meio de RPV, com base na disposição
expressa do art. 113, §1o, do CPC, DETERMINO QUE OS EXEQUENTES CRIEM
DOIS INCIDENTES DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISTINTOS: UM PARA
AQUELES QUE RECEBERÃO POR RPV E OUTRO PARA AQUELES CUJO
CRÉDITO DEVE SER QUITADO POR MEIO DE PRECATÓRIO. Esta medida tem
o intuito de dar maior celeridade processual e evitar diversos tumultos que tenho
observado em casos análogos ao dos autos em que os exequentes recebem valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2301582-30.2020.8.26.0000 -Voto no 26597
4
por meios distintos, pois, com frequência, os autores que recebem por RPV
questionam a existência de saldo remanescente e enquanto pendente a discussão,
mesmo que o Precatório dos demais exequentes já tenha sido pago, não é possível o
levantamento desta quantia, pois, como se sabe o pagamento de precatórios e a
consequente expedição de guia destes valores são processados por setor específico
(Setor das Execuções) enquanto que o pagamento do RPV e a expedição da guia é
processado pela Vara da Fazenda Pública. Somente com a satisfação da execução
do RPV é que se torna possível a remessa dos autos para o Setor de Execuções.
Cada incidente deverá ser instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado
do débito, nos termos do art. 524 e do art. 534, ambos do NCPC, bem como com
cópias das seguintes peças, digitalizadas de forma separada e devidamente
nomeadas: I Petição inicial; II - Instrumentos de procuração; III- sentença e
acórdão, se existente; IV - certidão de trânsito em julgado, se o caso; V
demonstrativo do débito atualizado, quando se tratar de execução por quantia certa;
VI - outras peças processuais que o exequente considere necessárias. Ainda, se o
sistema permitir, deverá cadastrar o nome do Procurador que representa a Fazenda
nos autos físicos. Caso o sistema não permita, deverá indicar o nome e OAB no
corpo da petição. Int." (fls.175/177)
2. É vedado, na fase de cumprimento de obrigação de fazer, inovar o título
executivo.
Na petição inicial, o agravante requereu a concessão de ordem para recálculo
do quinquênio e da sexta parte, in verbis:
b) Seja a Impetrada condenada a proceder imediatamente o recálculo do
adicional por tempode serviço –quinquênio e Sexta Parte,considerando na base de
cálculo o salário base e demais gratificações de caráter permanente, quais seja,
salário base ou salário padrão), Insalubridade, RETP,ANTIGO ALE QUE NÃO FOI
CÁLCULADO NA OCASIÃO, e todas as demais verbas não transitórias, para todos
os fins legais,apostilando-se,
c) condenar a Impetrada ao pagamento das diferenças decorrentes da
incorporação desde a datada propositura da ação, com correção de cada data de
exigibilidade e acréscimo de juros de mora de 6% aoano a contar da citação” (fl.22)
O pedido foi julgado improcedente (fls.54/58).
No acórdão, relatado pelo desembargador designado, Antônio Carlos Villen,
constou no dispositivo que o provimento seria apenas para inclusão do adicional de
insalubridade na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, a saber:
“Pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso para conceder a
segurança apenas para determinar a inclusão do adicional de insalubridade na base
de cálculo do adicional por tempo de serviço, e o pagamento das diferenças
decorrentes do recálculo, vencidas desde a impetração, corrigidas e acrescidas de
juros de mora na forma acima consignada.”(fl.121)
Na ementa e no relatório, a análise contemplou somente o recálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2301582-30.2020.8.26.0000 -Voto no 26597
5
adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, excluída as verbas
eventuais:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar. Adicional por tempo
de serviço. Base de cálculo. Vencimentos integrais, excluídas verbas eventuais.
(....)
Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar que
pleiteia seja o adicional por tempo de serviço calculado de modo que incida sobre os
vencimentos integrais, excluídas as verbas eventuais, e ao pagamento das diferenças
correspondentes. A r. sentença denegou a segurança.
A impetrante apelou. Insiste em que o adicional por tempo de serviço deve
incidir sobre os vencimentos integrais, salvo vantagens eventuais. Pedem o
provimento do recurso para que seja concedida a segurança. Recurso tempestivo e
respondido. É O RELATÓRIO
É O RELATÓRIO.
1. A impetrante pleiteia o recálculo do adicional por tempo de serviço, de
modo a incidir com base em seus vencimentos integrais, excetuadas vantagens
eventuais, e ao pagamento das diferenças correspondentes. Respeitado o
entendimento da Relatora Sorteada, entendo que o recurso comporta parcial
provimento.
(...)
O entendimento atual da Câmara está assim consolidado no sentido de que
tanto a sexta-parte quanto o adicional por tempo de serviço devidos aos policiais
militares devem ser calculados com base nos vencimentos integrais do servidor,
excetuadas apenas vantagens eventuais. Nesse sentido os seguintes precedentes de
todos os seus integrantes:
(...)” (fls.111/121)
Portanto, o título executivo determinou somente o recálculo do adicional por
tempo de serviço. Não contemplou a sexta parte.
Além disso, a ora agravante não opôs embargos de declaração para sanar
eventual omissão no acórdão.
A exequente, portanto, tem direito ao apostilamento somente do recálculo do
adicional por tempo de serviço, conforme delimitado no dispositivo do acórdão.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA